Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-81.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704970-81.2024.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO FARIAS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa do apelante LEONARDO FARIAS DOS SANTOS a fim de que apresente razões de apelação, no prazo legal. Após, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. Tudo atendido, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 30 de maio de 2025 15:58:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora